Tribunal: TJES
Processo: 0008891-90.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008891-90.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GABRIEL CURTO FERNANDES e outros (3)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (7)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ÓBITO DECORRENTE DE APENDICITE RETROCECAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegado erro médico que teria levado ao falecimento de Paulo Jorge Fernandes. Os autores sustentam que o óbito decorreu de evolução infecciosa oriunda de apendicite retrocecal não diagnosticada em tempo oportuno, por suposta negligência, imprudência e imperícia dos profissionais médicos em atendimentos realizados nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2008 no hospital vinculado à Unimed Vitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro médico, caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia, nos atendimentos prestados ao paciente nos dias anteriores à sua internação; (ii) apurar se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde Unimed Vitória, em razão da atuação de seus prepostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A responsabilidade civil de médicos é subjetiva, exigindo prova de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4 -
A perícia médica oficial foi conclusiva ao afirmar que os atendimentos prestados nos dias 02 e 03 de setembro de 2008 observaram os protocolos clínicos adequados às informações clínicas disponíveis à época, inexistindo indicação técnica para condutas distintas daquelas adotadas.

5 -
A apendicite retrocecal apresenta características anatômicas que dificultam sobremaneira o diagnóstico precoce, sendo comum o mascaramento de seus sintomas, circunstância reconhecida expressamente pelo perito judicial.

6 -
No primeiro atendimento, a médica agiu de modo compatível com o quadro clínico apresentado, sem sinais claros de infecção ou indicação de investigação mais aprofundada, segundo laudo técnico.

7 -
No segundo atendimento, o médico solicitou exames laboratoriais e de imagem, os quais se mostraram normais, sendo a alta concedida p
or outro profissional
, que também não verificou alteração clínica que justificasse internação ou conduta mais invasiva. No terceiro atendimento, a médica identificou quadro clínico alterado e encaminhou imediatamente o paciente para cirurgia de urgência, conduta que reflete diligência e competência.

8 -
A perícia atestou a inexistência de erro médico nos três atendimentos, não se verificando falha técnica, desatenção ou omissão, tampouco nexo causal direto entre as condutas e o óbito.

9 -
A responsabilização da Unimed Vitória depende da comprovação de culpa dos profissionais médicos a ela vinculados, o que não se constatou, afastando-se, assim, a possibilidade de responsabilização objetiva ou solidária.

10 - A
legitimidade
ad causam
é aferida
in status assertionis
, não configurando conduta dolosa,
a ensejar a condenação por litigância de má-fé,
a mera inclusão da parte no polo passivo da demanda,
se não apurada
conduta desleal, prova da má-fé processual
ou
conduta temerária
dos apelantes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil de médicos exige a comprovação de conduta culposa e nexo de causalidade com o dano.

A atuação médica é considerada adequada quando segue os protocolos clínicos vigentes e condiz com o quadro apresentado pelo paciente no momento do atendimento.

A ausência de culpa dos profissionais de saúde afasta a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por falha médica.

Patologias de difícil diagnóstico, como a apendicite retrocecal, não autorizam a responsabilização do médico sem demonstração inequívoca de erro técnico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186 e 951; CDC, art. 14, §4º; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Apelação Cível nº 70506654520198220001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 18.04.2023; TJ-RS, Apelação nº 50299311820118210001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008891-90.2010.8.08.0024

APELANTE: PAULO GABRIEL CURTO FERNANDES, MARIA GABRIELLI CURTO FERNANDES e MÁRCIA ADRIANA CURTO DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FLÁVIA EMÍLIA DE LIMA OLIVEIRA, MARIA ZULETE DADALTO e LUIZ GUSTAVO BAZILIO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO GABRIEL CURTO FERNANDES, MARIA GABRIELLI CURTO FERNANDES e MARCIA ADRIANA CURTO DOS SANTOS FERNANDES
contra sentença (fls. 1904/1923) que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico que teria levado a óbito Paulo Jorge Fernandes, genitor e esposo dos apelantes, por entender ausente conduta culposa dos réus ou nexo causal entre os atendimentos médicos realizados e o óbito ocorrido.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia reside na alegada falha no atendimento médico prestado ao paciente PAULO JORGE FERNANDES, em três ocasiões distintas, nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2008, nas dependências do hospital CIAS, vinculado à Unimed Vitória.

Os Apelantes sustentam que a morte do paciente, ocorrida em 22/10/2008, resultou de uma evolução infecciosa originada por apendicite retrocecal, não diagnosticada em tempo hábil devido à suposta negligência, imprudência e imperícia dos profissionais que o atenderam nos dois primeiros atendimentos, tendo sido corretamente identificado o quadro apenas no terceiro comparecimento ao nosocômio.

A sentença impugnada analisou três momentos distintos do atendimento médico, e concluiu pela ausência de responsabilidade dos profissionais, afastando, consequentemente, a responsabilidade da operadora de plano de saúde.

Consoante a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil de médicos é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

A responsabilidade dos hospitais, por sua vez, é objetiva apenas em relação a serviços intrínsecos à sua estrutura (como internação, instalações, equipamentos), tornando-se subjetiva e solidária quando o dano decorre de falha técnica do profissional de saúde a ele vinculado, necessitando, portanto, da demonstração da culpa do médico.

Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade solidária, deve-se comprovar: o fato lesivo; os danos; o nexo de causalidade entre o evento e os danos; e o dolo ou a culpa do profissional médico.

Na hipótese vertente, a prova técnica produzida nos autos (fls. 1627/1700), após detida análise de todo o material probatório, corroborou as alegações defensivas e demonstrou a ausência de conduta imperita e/ou negligente por parte dos médicos.

Quanto ao primeiro atendimento, prestado pela Dra. Flávia Emília de Lima Oliveira em 02/09/2008, a perícia consignou peremptoriamente que o paciente “
não apresentava alterações clínicas que determinasse a ela a tomada de conduta assistencial diferente da praticada
”. Os especialistas ressaltaram, ainda, que a “traiçoeira posição anatômica” da apendicite retrocecal, somada às “relevantes queixas do trato respiratório” e às “medicações usadas”, contribuiu para o mascaramento clínico do quadro.

Vê-se, portanto, que a prova pericial concluiu que os exames solicitados foram conclusivos para sinusite, e o diagnóstico de gastrite medicamentosa era uma explicação plausível para a dor abdominal não específica.

Não havia, segundo os peritos, indicação para exames diferentes ou complementares, tampouco para internação e maiores investigações naquele momento. A sentença, embasada na prova pericial e nos prontuários, destacou que o paciente relatava apenas “
dor abdominal discreta
” e
não "intensas dores abdominais"
, o que afasta a alegação de desatenção grosseira por parte da médica.

No que concerne ao segundo atendimento, realizado pelo Dr. Luiz Gustavo Bazilio Pereira em 03/09/2008, os documentos de fls. 112/114, comprovam que o médico não deu alta ao paciente, eis que a alta foi, de fato, conferida pela Dra. Maria do Carmo Linard Reis, constando anotação de Evolução médica “
03.09.08 – Pac ansioso, mantendo queixas de dor abdominal atípica e mal definida que não melhora c/ as medicações insituídas. NB. Exame físico s/ expressão e toda propedêutica, até o momento (HC, enzima pancreática, imagem) sem alteração.
”

Sobre a condição do paciente no momento da alta, confiram-se, os seguintes excertos do depoimento prestado pela testemunha Maria do Carmo Linard Reis (fls. 1822/1824),
in verbis
:

“
Que fez atendimento, na condição de médica da retaguarda do repouso, do paciente, Paulo Jorge Fernandes; que no atendimento reavaliou, fez exame físico, registrando tudo no prontuário;
que no atendimento também fez a análise dos exames solicitados hemograma completo, dosagem de enzimas pancreáticas e ultrassonografia do abdômen total
);
que
os exames não revelavam nenhuma alteração
; que diante do exame físico feito no paciente e na análise dos exames laboratoriais e de imagem, sem alteração, o paciente foi orientado que naquele momento ele estava bem, mas deveria continuar numa investigação; que naquele momento não havia indicação para solicitar outros exames; que não solicitou naquele momento a atuação de cirurgião plantonista; que deu alta ao paciente, com a orientação continuar a investigação com a gastroenterologia; [...]
Que o senhor Paulo Jorge Fernandes não referia dor abdominal, em exame de toque físico quando a depoente lhe deu alta hospitalar
; que a orientação para que o paciente, após a alta médica continuasse a propedêutica com a gastroenterologia, foi registrado no seu prontuário médico; [...]”

A perícia afirmou que o Dr. Luiz Gustavo seguiu o protocolo médico recomendado para casos de dor abdominal, solicitando exame de sangue e ultrassonografia de abdome total, o que demonstra uma conduta ativa e adequada para determinação do diagnóstico. Os exames solicitados, embora inconclusivos para apendicite, mostraram-se compatíveis com a rotina médica e não identificaram quadro infeccioso no paciente.

A testemunha Maria do Carmo Linard Reis confirmou em depoimento que, após reavaliar o paciente e analisar os exames, não apurou qualquer alteração que justificasse conduta diversa, concedendo alta com orientação para investigação gastroenterológica.

Nesse contexto, destaco o seguinte excerto do laudo elaborado pelo
expert:

[...] 1 – O periciado foi acometido de apendicite aguda retroccecal, que evoluiu para quadro séptico e óbito, à despeito dos tratamentos médicos ministrados.

2 – O texto doutrinário, acima inserido, demonstra, expressamente,

a complexidade da apendicite retrocecal tanto para o diagnóstico, quanto para os tratamentos
. A posição retrocecal, que é também retroperitoneal, s
ubverte os padrões normais de apresentação clínica da apendicite tornando o seu diagnóstico bastante desafiador
.

3 – No presente caso, além dessa traiçoeira posição anatômica,
o periciado apresentou-se na primeira consulta com relevantes queixas do trato respiratório, desviando a atenção clínica para aquela área. Medicações usadas também contribuíram para o mascaramento clínico
.

3 – Nesse contexto, estes Peritos Oficiais pontuam as seguintes fundamentações, com lastro no estudo documental médico e texto doutrinários específicos, como se seguem:

4.1 – Que quando do primeiro atendimento em 02/09/2008, pela médica assistente Dra. Flávia Emília de Lima Oliveira, o periciado não apresentava alterações clínicas que determinassem a ela a tomada de conduta assistencial diferente da praticada.

4.2 – Que quando do segundo atendimento em 02/09/2008, pelo médico Dr. Luiz Gustavo Bazílio Pereira, igualmente não havia manifestação clínica, nem exames complementares, que indicassem necessidade de rumos assistenciais diferentes daqueles ministrados.

Observe-se que
o exame de ultrassom realizado se mostrou no padrão da normalidade e os exames de sangue não apresentaram indicação de quadro infeccioso
.

4.3 –
Que quando do terceiro atendimento em 04/09/2008, pela médica Dra. Maria Zulele Dadalto, o periciado mostrou apresentação clínica mais exuberante, com exames complementares alterados, o que motivou a internação e intervenção cirúrgica de urgência. A análise documental médica mostra evolução com complicações sépticas e atendimentos clínicos e cirúrgicos subsequentes, adequados a cada momento clínico vivenciado
.

IX – Conclusão

Os elementos técnicos acima elencados permitem as seguintes conclusões técnicas:

1 – O periciado recebeu atendimento médico adequado às circunstâncias de cada momento clínico apresentado.

2 –
Apendicite aguda retrocecal, conforme bem estabelecida fundamentação doutrinária, posta-se como difícil para o diagnóstico e para o tratamento em função da variabilidade dos sintomas e das naturais complicações inerentes à própria patologia.

3 –
A
posição anatômica retrocecal (retroperitoneal) transfigura as manifestações clínicas conhecidas, conduzindo a um natural retardamento diagnóstico, por vezes muito determinante nas complicações e óbito.

4 – Não foram constatados subsídios técnicos para reconhecimento de inadequação assistencial em toda a sequência fática avaliada. [...]

Portanto, no caso dos autos, conforme explicitado pela prova pericial, pela prova documental e pela prova oral, não se caracterizou erro grosseiro ou conduta culposa por parte dos profissionais médicos, posto que os atendimentos foram realizados conforme as informações clínicas disponíveis no momento e os protocolos médicos pertinentes, com a realização de exames de sangue e de imagem que não acusaram a infecção, não havendo indícios de que os médicos agiram com negligência, imprudência ou imperícia ao ponto de configurar sua responsabilidade civil.

Com efeito, a complexidade do diagnóstico da apendicite retrocecal, reconhecida pela própria perícia, e a ausência de sinais clínicos inequívocos nos primeiros atendimentos, corroboram a conclusão de que os médicos não poderiam ter agido de maneira significativamente diferente sem outros elementos probatórios que indicassem o quadro grave que se desenvolvia.

Destaca-se que, no tocante à conduta imputada à Dra. Maria Zulete Dadalto durante o terceiro atendimento, restou comprovado que foi ela quem realizou o diagnóstico correto de apendicite, conforme se depreende da prova documental acostada às fls. 98 e 130. Referidos documentos demonstram que a profissional foi responsável pela solicitação do exame que revelou a real condição clínica do paciente, não tendo, ademais, determinado sua alta, mas sim procedido ao encaminhamento para intervenção cirúrgica.

Tanto é que o laudo pericial foi categórico em refutar as alegações autorais, asseverando que a Dra. Maria Zulete Dadalto “
solicitou rotina de abdome agudo [...] sem conceder alta ao paciente
”. Tal conduta, inclusive, foi reconhecida pelos próprios apelantes em suas razões recursais como o único efetivo em diagnosticar o paciente e prudente não determinar a alta hospitalar.

Diante da ausência de culpa dos profissionais de saúde, não há que se falar em responsabilidade da Unimed Vitória, uma vez que a responsabilidade do hospital, em casos de erro médico, é subjetiva e solidária, dependendo da comprovação da culpa do médico vinculado.

Com efeito, a jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios exige, para o reconhecimento de responsabilidade civil médica, a prova inequívoca do erro, o que não se verifica no presente caso.

Assim, a alegação de que o falecimento do paciente decorreu diretamente da suposta omissão dos profissionais nos atendimentos anteriores, sem que haja prova robusta do nexo causal direto, é insuficiente para sustentar a pretensão indenizatória, sobretudo diante do conjunto probatório técnico produzido.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO . NÃO CONFIGURADO. DANO, CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

A responsabilidade do estabelecimento hospitalar é objetiva, prescindindo da comprovação da culpa, sendo certo que uma vez demonstrado nos autos a existência de falha na prestação dos serviços médicos, por meio do seu corpo clínico, o dano suportado pelo paciente e o nexo de causalidade, evidencia-se sua obrigação de reparação civil . A responsabilidade do médico, salvo nos casos de cirurgia meramente estética, é de meio e se apura subjetivamente.
O erro médico ocorre quando o dano provocado advém da imprudência, da negligência ou imperícia do profissional. Se não há evidências de erro no diagnóstico nem tampouco na conduta médica, ainda que exista dano, esse não pode ser caracterizado como erro médico.
Não comprovado o nexo de causalidade entre a ação e a lesão, deve ser afastada a obrigação de indenizar as vítimas .

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70506654520198220001, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 18/04/2023, Gabinete Des. Rowilson Teixeira)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO . ERRO DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PERÍCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE .

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva indenização por danos materiais e morais, em decorrência de erro no diagnóstico pelo médico demandado, julgada improcedente na origem. A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços médicos, deve-se observar o disposto no art. 951 do Código Civil , assim como o artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que exigem evidências de culpa da atuação médica, a qual deve ser aferida do ponto de vista técnico. Assim,
a fim de imputar a responsabilidade ao médico, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica do mesmo, cumpre analisar a ocorrência de culpa por parte dos profissionais que prestavam serviços, de sorte a aferir a existência de nexo causal . In casu, destarte, o conjunto fático-probatório colacionado nos autos não foi apto a atestar a falha no serviço prestado. Isto porque, da prova acostada aos autos não se vislumbra responsabilidade a ser imputada ao demandado o deslinde do feito, a qual concluiu pela ausência de erro médico, imperícia, imprudência e negligência no diagnóstico médico
. Assim, não assiste razão à autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelo profissional que prestou atendimento àquela, bem como
não foi comprovado o nexo de causalidade eis que o laudo técnico pericial produzido nos autos é taxativo ao afirmar a adequação na conduta adotada, pois seguiu a rotina preconizada na literatura médica no que concerne na investigação de pacientes com linfonodopatias, sem diagnóstico definido.
Sentença mantida .APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação: 50299311820118210001 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

No caso dos autos, o óbito, embora lamentável, não pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço médico, mas sim à evolução de uma patologia de difícil diagnóstico e tratamento, conforme amplamente demonstrado pela prova pericial.

Nesse viez, a responsabilização objetiva da operadora de plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, exige igualmente a demonstração da falha na prestação do serviço, o que não restou comprovado.

Diante de tal circunstância, a ausência de conduta culposa dos prepostos, conforme atestado na instrução processual, afasta a imputação de responsabilidade à Unimed Vitória, não merecendo reforma a r. sentença impugnada.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de litigância de má-fé apresentada pela apelada Dra. Maria Zulete Dadalto, não se vislumbra conduta desleal ou prova da má-fé processual dos apelantes, nem mesmo a alegada conduta temerária, a justificar a condenação dos recorrentes ou de seus patronos, destacando-se que a legitimidade
ad causam
é aferida
in status assertionis
, não configurando conduta dolosa a mera inclusão da parte no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença guerreada, em todos os seus termos.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.